Tribunal: TJDFT
Processo: 0734062-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se verifica nulidade na sentença que enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. Em que pese o disposto no inciso IV do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, no sentido da necessidade de o julgador enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, não se exige análise pormenorizada, notadamente quando o argumento, por si só, não é apto para alterar o entendimento firmado pelo magistrado.
3. Recurso não provido.